Tribunal: TJMT
Processo: 0050746-38.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050746-38.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (RECORRIDO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —
PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – SINDICÂNCIA PENDENTE – SUSPENSÃO DO REQUERIMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE PERDURA POR MAIS DE DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE
– VIOLAÇAO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1-Não cabe à Autoridade Administrativa condicionar o deferimento do pedido de aposentadoria voluntária de servidor à conclusão de sindicância, ou processo administrativo disciplinar, já que nem a própria autoridade cumpriu com o prazo legal para conclusão do Processo de Sindicância previsto de 30 dias podendo ser prorrogado por igual período, extrapolando em mais de dois anos.

2-Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº
0050746-38.2015.8.11.004
-
, impetrado por
Dilmar Portilho Meira, contra ato do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, para o fim de determinar
ao Impetrado que conceda ao Impetrante a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, independente da conclusão da Sindicância Administrativa instaurada pela Portaria n° O01/CGPGE/2013, desde que cumpridas as demais exigências legais, consignando que a referida aposentadoria poderá ser cassada pela Administração Pública a qualquer tempo, caso o Impetrante venha a ser punido com falta grave, quando no exercício do cargo Público, observado o principio da supremacia do interesse Público.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da decisão combatida.
(Id. 25511472)

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº
0050746-38.2015.8.11.004
-
, impetrado por
Dilmar Portilho Meira, contra ato do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, para o fim de determinar
ao Impetrado que conceda ao Impetrante a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, independente da conclusão da Sindicância Administrativa instaurada pela Portaria n° O01/CGPGE/2013, desde que cumpridas as demais exigências legais, consignando que a referida aposentadoria poderá ser cassada pela Administração Pública a qualquer tempo, caso o Impetrante venha a ser punido com falta grave, quando no exercício do cargo Público, observado o principio da supremacia do interesse Público.

A sentença colacionada aos autos, que confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança é irretocável — Id. 25075982.

O fato jurídico-processual revela que
o Impetrante é Procurador do Estado de Mato Grosso — Classe Especial, aprovado em concurso Público, nomeado em caráter efetivo em 02.07.1990, sendo que atualmente possui 68 (sessenta e oito) anos de idade.

Narra na exordial que após uma carreira profissional superior a 40 (quarenta) anos, sendo 25 (vinte e cinco anos) dedicados ao cargo de Procurador, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição, perante o MTPREV, todavia o pedido foi indeferido em 26.10.2015, sob o argumento de que autor não está apto a aposentar-se tendo em vista que responde a uma sindicância administrativa, instaurada pela Portaria n° 001/CGPGE/2013 de 22.10.2013.

Assevera que o indeferimento é equivocado, motivo pelo qual fere o seu direito liquido e certo a aposentadoria voluntária.

A negativa emitida pela Autoridade Coatora, foi assim exarada, conforme se vê no parecer acostado ao id. 25074978:

" CONCLUSAO

Ante o exposto, opinamos pelo INDEFERIMENTO TEMPORARIO do pedido, considerando o disposto no artigo 199 da Lei Complementar n.° 04/1990c/cos dispositivos da LC n. 111/2002 retro mencionados, observando que após o arquivamento da sindicância e nova emissão de Declaração de Nada Consta oriunda do órgão de origem, o

servidor estará apto a conclusão do processo de aposentadoria com respectivo deferimento. Salvo melhor juízo, declaramos.”

Em decorrência dessa decisão administrativa, o Impetrante manejou o
writ
em questão, sobre o fundamento de violação do seu direito líquido e certo de ter apreciado e deferido o seu pedido de aposentadoria, pelo fato da pendência da sindicância não constituir óbice ao deferimento do seu pleito.

No que tange a pretensão, patente o direito liquido e certo do impetrante, que, aliás, é evidenciado pelo documento apresentado no evento 25074978-fl.4,

onde fica patente que o impetrante cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria tendo o mesmo sido obstado por estar respondendo a Processo de Sindicância Administrativa.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se caberia à Autoridade Impetrada, ter promovido a suspensão, ou a não homologação, do pedido de aposentadoria do Impetrante, enquanto pendente uma sindicância, na qual este figura como sindicado.

Como se sabe, a Administração Pública, por força do art. 37 da Constituição Federal, está vinculada à legalidade estrita, de sorte que ela somente tem legitimidade para fazer aquilo que a lei – em sentido amplo – expressa, ou implicitamente, autoriza.

Insta salientar, o que o Douto Procurador emitiu em seu parecer, id.25511472:

“(...)

Com efeito, certo é que o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1997, disciplina que a existência de procedimento administrativo disciplinar constitui óbice à aposentadoria voluntária do servidor,
in verbis
:

Art. 199. O servidor que responde processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, do cargo, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o do cumprimento da penalidade acaso aplicada.

Ocorre que a impossibilidade de concessão de aposentadoria voluntária a servidor que está respondendo a processo administrativo disciplinar cessa com o fim dos prazos legais estabelecidos para a conclusão do relatório e para o julgamento pela autoridade administrativa.

O art. 94 da Lei Complementar 111/02, que dispõe sobre a Competência da Procuradoria-Geral do Estado, estabelece prazos para a conclusão e julgamento do processo administrativo disciplinar, nos seguintes termos:

Art. 94 A sindicância, sempre de caráter reservado, será processada na Corregedoria-Geral e terá como sindicante o Procurador do Estado Corregedor-Geral ou o Corregedor Auxiliar por ele designado.

Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância é de trinta dias, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa fundamentada da autoridade sindicante.

Conforme demonstrado nos autos, a Sindicância Administrativa que obstou a concessão do direito está em trâmite desde 22.10.2013 conforme ID 25074978.

Desse modo, não se mostra correto obstar o exercício do direito do impetrante, tendo ele atendido os requisitos para a concessão da aposentadoria, mesmo que pendente o julgamento de processo administrativo disciplinar, quando, na hipótese, a autoridade administrativa já extrapolou os prazos legais para a respectiva conclusão e julgamento.

Ademais, oportuno ressaltar que em havendo conclusão no processo disciplinar pela condenação do impetrante, este poderá ter a aposentadoria cassada.(...)”

Assim, verifica-se que a decisão proferida pela Autoridade Impetrada, de suspender o pedido de aposentadoria, até que fossem apuradas, naquela sindicância, eventuais irregularidades, não encontra respeitado o prazo estipulado no
art. 94 da Lei Complementar 111/02, que dispõe sobre a Competência da Procuradoria-Geral do Estado, o qual estipula a conclusão nestes casos, de 30 (trinta) dias que podem ser prorrogados por mais 30 (trinta), e, ainda, este é o prazo que a autoridade poderia suspender a análise do pedido de aposentadoria.

Ultrapassados estes prazos,
afronta o direito líquido e certo do Impetrante, em ter o seu pedido de aposentadoria apreciado e deferido, caso atendidos os requisitos constitucionais.

Registro ainda que a Sindicância Administrativa que obstou a concessão do direito está em trâmite desde 22.10.2013, conforme ID 25074978, e apresente Ação Mandamental fora distribuída em 28/10/2015, desrespeitando princípios constitucionais e deixando o impetrante a mercê da falha do órgão tido como coator.

Demais disso, impende registrar que o deferimento da aposentadoria voluntária, enquanto pendente a sindicância, ou o processo administrativo, não tolhe o direito de a Administração, futuramente, usufruir de mecanismos para punir o servidor, no caso de ser constatada a falta funcional, inclusive com a cassação da aposentadoria e o ressarcimento ao erário.

Dessa forma, tenho que a decisão reexaminada não merece reforma, o que implica ratificar,
in totum
, a sentença de piso.

Ante o exposto, em reexame,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021